Tribunal: TJES
Processo: 5000661-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILBERTO PARADA GRANADO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTAL
DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Chefe do Poder Executivo de interferir na aplicação e cumprimento das sanções penais, trata-se de um sistema republicano de freios e contrapesos

2. Não há que se falar em
abolitio criminis
por meio do Decreto, eis que, conforme é cediço, apenas lei posterior é capaz de transformar um fato, anteriormente típico, em formalmente atípico. Ademais, consoante dispõe a Súmula n.º 631 do STJ, o indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação (pretensão executória), não atingindo, portanto, os efeitos secundários, penais ou extrapenais.

3. Observadas as limitações impostas na Constituição da República de 1988 (art. 5º, inciso XLIII), não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto n.º 11.302/22, eis que o Poder Judiciário é incompetente para análise de mérito do ato administrativo de política criminal, sob pena de violação do princípio da legalidade e da separação de poderes. Precedentes do c. STJ.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000661-55.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: GILBERTO PARADA GRANADO
Advogado do(a) AGRAVADO: FÁBIO CEZAR MARTINS - PR91558

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINIS
T
ÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão de id. 7104929 – 44.1, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da execução SEEU nº 2000841-37.2021.8.08.0030, que concedeu o indulto natalino ao reeducando
GILBERTO PARADA GRANADO
, por meio do qual sustenta a inconstitucionalidade incidental do artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022.

Aduz, ainda, que o Presidente da República exorbitou os limites constitucionais de sua competência ao estabelecer hipótese de extinção da punibilidade sem a exigência de qualquer contrapartida por parte do apenado, configurando verdadeira
abolitio criminis
, frustrando os fins da execução e do próprio Direito Penal, matéria essa de competência privativa do Congresso Nacional.

Não obstante os judiciosos argumentos do órgão ministerial, entendo que razão não lhe assiste.

Quanto ao tema em análise, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5874, fixou entendimento de que é de competência privativa do Presidente da República a concessão do benefício do indulto, bem como determinar seus requisitos, efeitos e extensão.

Em conformidade, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema, acordando que na análise para a concessão do benefício, o julgador está adstrito aos requisitos impostos no Decreto, não lhe sendo possível inovar nas razões para indeferir o pedido, o que constituiria ofensa ao princípio da legalidade e à separação de poderes.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC 537.982/DF, Rel.
Ministro JORGE MUSSI
, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Em que pese os questionamentos ministeriais acerca da segurança pública e da separação de poderes, ensina Alexandre de Moraes que “
o exercício desse poder presidencial não fere a separação de poderes por supostamente esvaziar a política criminal estabelecida pelo legislador e aplicada pelo Judiciário, uma vez que foi previsto exatamente como importante mecanismo para possibilitar um maior equilíbrio na Justiça Criminal
” (Moraes, Alexandre D. Direito Constitucional. Disponível em: Minha Biblioteca, (38th edição). Grupo GEN, 2022), tratando-se o indulto, portanto, de um sistema republicano de freios e contrapesos.

Lado outro, a intervenção do Poder Judiciário nos critérios adotados pelo Chefe do Poder Executivo, a meu ver, configura uma usurpação de competência, bem como viola o princípio da separação de poderes previsto no art. 2º da Constituição da República, o que não pode ser admitido.

Outrossim, não há óbice legal ou constitucional que impeça a concessão do indulto sem que seja estipulada uma fração mínima de cumprimento de pena. Tal questão, apesar de ser indiscutivelmente um costume no direito brasileiro, não é um imperativo a ser observado pelo Presidente da República.

No mesmo sentido, não há que se falar em
abolitio criminis
por meio do Decreto, eis que, conforme é cediço, apenas uma lei posterior é capaz de transformar um fato, anteriormente típico, em formalmente atípico.

Ademais, nos termos da Súmula nº 631 do STJ, “
o indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais
”, de modo que inexiste usurpação de competência do Congresso Nacional para legislar sobre Direito Penal, já que se trata, apenas, de mecanismo constitucional que visa o equilíbrio entre os três Poderes de Estado, garantindo a perpetuidade do Estado Democrático de Direito.

Por tais razões, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça sustentou acerca da constitucionalidade do artigo 5º do Decreto em questão, no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
de nº 824.625/SP, de relatoria do e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ocorrido em 20/6/2023.

Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 11.302/22, eis que foram observados as limitações previstas na Constituição da República (art. 5º, XLIII), bem como por ausência de competência do judiciário para a análise do mérito do ato administrativo.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO APELO.